Tribunal: STF
Processo: MI 7362
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO: PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Mandado de injunção, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Kim Patroca Kataguiri e outro, em 12.4.2021, contra o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur César Pereira de Lira.
    2. Os impetrantes afirmam que seria “necessária a intervenção dessa Egrégia Corte para determinar um prazo [para] que o Congresso Nacional decida sobre os pedidos de Impeachment do Presidente Jair Messias Bolsonaro, que já foram encaminhados à Câmara dos Deputados e aguardam análise há muito tempo”. (fl. 8, e-doc. 1).
    Sustentam que, “diante de atentados contra o Estado Democrático de Direito, foram propostos diversos Impeachments contra o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Os pedidos foram pelos mais variados motivos.
    Ocorre que não houve o prosseguimento da maioria destes pedidos junto à Casa Legislativa, justamente pela lacuna legal e a falta de regulamento sobre os prazos a serem cumpridos durante esse rito. 
    A falta de análise dos pedidos de impeachment se dá por questões meramente políticas e não por excesso de demandas junto à Câmara dos Deputados. Como pode ser extraído de diversas pautas tanto do Plenário quanto das Comissões, a CD analisa diversos projetos que não tem qualquer urgência. 
    E mesmo que se diga que estamos em uma pandemia e que as medidas de combate ao coronavírus é que devem ser analisadas de forma prioritária, muitos pedidos de impeachment do Presidente da República foram propostos, justamente, pela má condução do Presidente nas medidas de enfrentamento. 
    O fato é que é que a CF assegura a todos o direito a razoável duração do processo. Da mesma forma, a eficiência é um pilar indiscutível que deve o agente público se pautar. 
    Diante disso, indiscutivelmente, é necessário que este Supremo Tribunal Federal determine, na ausência de dispositivo legal, um prazo para que a Câmara Legislativa decida sobre os pedidos de Impeachment do Presidente, muitos deles sem tramitação há mais de [um] ano”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Apontam que “a Lei [n.] 1.079/50 é omissa quanto ao prazo para a conclusão [do] exame inicial [da denúncia]. Mas, o que se verifica é que o legislador tenta dar maior celeridade à tramitação do processo de impeachment, sendo medida contrária a morosidade da análise preliminar da denúncia”. (fl. 6, e-doc. 1 – grifos nossos)
    Enfatizam que caberia ao “Supremo Tribunal Federal … decidir sobre a lacuna legislativa, determinando um prazo razoável para análise dos pedidos de impeachment do Presidente da República”. 
    Requerem “a) que a Autoridade Impetrada apresente, no prazo de 10 dias, todos processos/requerimentos de Impeachment contra o Presidente da República; 
    b) [a] intimação do Ministério Público Federal, para que se manifeste no processo; 
    c) [a] citação do Presidente da Câmara dos Deputados para responder à presente demanda;
    d) o deferimento do presente mandado de injunção para que o STF determine um prazo razoável para que a Câmara dos Deputados analise os pedidos/requerimentos, diante da lacuna legal;
    e) por fim, que o STF determine à Câmara dos Deputados que proceda à regulamentação interna de prazos para apreciação de pedidos e requerimentos de Impeachment perante a Casa Legislativa. ” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais, bem como a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República). 
    Sobre essa ação constitucional ensina José Afonso da Silva que “... aqui, abre-se agora o caminho para o Poder Judiciário realizar, mediante valorações concretas, a integração constitucional, instrumentando a regra constitucional, mediante ordens de execução do direito que ela estabeleceu e criou, em favor do impetrante, quando a omissão do legislador torna inviável sua aplicabilidade genérica. E aí se revela o pressuposto constitucional do mandado de injunção, o pressuposto material e concreta de sua existência e viabilidade: a falta de norma reguladora que torne inviável o exercício dos direitos e prerrogativas indicados. O seu cabimento em tese, a sua possibilidade jurídica depende desse pressuposto: falta de norma regulamentadora do exercício dos direitos e prerrogativas mencionadas no art. 5o., LXXI. … Se, porém, aquela normatividade já foi criada de modo adequado à aplicabilidade da norma constitucional dela dependente, então já não mais ocorre o pressuposto básico para o exercício do mandado de injunção. Aí o direito do interessado passa a ser digamos legalizado, de modo que seu exercício depende do que estabelecer a lei e, no caso, de ser-lhe negado em situação concreta, o remédio judicial cabível será o previsto na lei ou outro existente na ordem jurídica processual: o mandado de segurança, por exemplo” (SILVA, José Afonso da – Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 20)
    A ausência de norma regulamentadora de direitos, liberdades e prerrogativas descritas no inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República é pressuposto necessário ao cabimento do mandado de injunção. Como acima descrito, da lição de José Afonso da Silva, “determinadas normas constitucionais impõem ao legislador o dever de regulamentá-las. Valem-se de expressões como ‘conforme definido em lei’ para evidenciar que necessitam de complementação infraconstitucional. Tanto as normas constitucionais ditas de ‘organização’ – como a do art. 178, que afirma que ‘a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre” –, quanto as normas que propriamente definem direitos – como a do art. 7.º, XI, que diz que “são direitos dos trabalhadores (...), além de outros (...), participação nos lucros, ou resultados, (...) conforme definido em lei’ –, dão origem a casos de omissão inconstitucional diante da inação do legislador.” (SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 922).
    Outro pressuposto do mandado de injunção é o elemento subjetivo que há de se ter comprovado, a saber, a titularidade do direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente assegurado e cuja inviabilidade decorre da carência normativa regulamentadora exigida no sistema. Nesse sentido, ao tratar da legitimidade ativa para propositura desta ação, Celso Ribeiro Bastos salienta ser “necessária, pois, a existência de um direito subjetivo concedido em abstrato pela Constituição, cuja fruição está a depender de norma regulamentadora”. (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p. 243)
    Com o mandado de injunção dota a Constituição do Brasil de máxima efetividade o sistema normativo nela posto. Somente a ausência de norma regulamentadora para conferir eficácia a preceito da Constituição viabiliza, assim, esta ação. 
    Para se ter por cabível o mandado de injunção há que se demonstrar a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, cujo exercício pelo titular esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.
    4. Na espécie em exame, os impetrantes invocam os princípios da celeridade e da eficiência, postos no caput do art. 37 da Constituição da República, e o disposto no inc. LXXVIII do art. 5º, no qual se prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, para sustentar a necessidade de fixação de “um prazo razoável para análise dos pedidos de impeachment do Presidente da República”. 
    Entretanto, as normas de processo e julgamento para apuração de crimes de responsabilidade do Presidente da República, na forma do parágrafo único do art. 85 da Constituição, estão regulamentadas pela Lei n. 1.079/50. Não ha inércia legislativa nem carência normativa na regulamentação do instituto constitucional do impeachment. 
    A ausência de estipulação de prazo, na lei específica, para que os pedidos apresentados sejam apreciados, não autoriza o regular trâmite desta ação constitucional pela ausência dos pressupostos postos no sistema.
    Observa José Afonso da Silva que a função do mandado de injunção é “fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do irnpetrante, independentemente de regulamentação, e exatamente porque não foi regulamentada. Se tive[r] sido regulamentada, o mandado de injunção não ter[á] cabimento”. (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 450).
    5. No caso agora examinado, há norma regulamentadora do processo de impeachment e não há dispositivo constitucional a impor ao impetrado o dever de estabelecer prazo para se apreciar requerimento de afastamento do Presidente da República.
    Anote-se que a Lei n. 1.079/50 foi analisada por este Supremo Tribunal Federal, tendo sido declarada recepcionada pela Constituição de 1988 em reiterados julgados. Assim, por exemplo, no Mandado de Segurança n. 21.623, Relator o Ministro Carlos Velloso; na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.628, Relator o Ministro Eros Grau; na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378, Relator o Ministro Edson Fachin.
    No Mandado de Segurança n. 21.564, assentou também este Supremo Tribunal ter sido recepcionada a Lei n. 1.079/50 pela Constituição da República. No acórdão, o plenário consolidou, ainda, o entendimento de ter o pronunciamento sobre a admissibilidade da acusação natureza discricionária, no que se refere aos critérios políticos de oportunidade e conveniência:
    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. (…) II. - NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. - NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A NOTICIA DO FATO REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. … IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL INSTITUIDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63, ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOVERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA. VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. (Mandado de Segurança n. 21.564, Relator o Ministro Octávio Galloti, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno DJe. 27.08.1993 – grifos nossos)
    A inexistência de fixação de prazo específico para análise da denúncia na Lei n. 1.079/50 e no § 2º do art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados demonstra caber à Casa Legislativa a avaliação de petições que ali chegam. O Presidente daquela Casa exerce juízo específico de plausibilidade da peça que ali chega e da oportunidade e conveniência, em juízo qualificado como político por este Supremo Tribunal, no julgamento acima mencionado. Compete a ele analisar, nos termos da legislação vigente, os dados jurídicos e políticos que propiciam, ou não, início de processamento válido do pleito apresentado.
    5. A imposição de prazo, pelo Poder Judiciário, para a realização do ato pretendido (análise das denúncias apresentadas para apuração de responsabilidade do Presidente da República), macularia o princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.
    E para atendimento deste princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos é que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre o outro, assegurando-se o equilíbrio daquele sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS n. 36662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 7.11.2019)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 5874, Relator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.11.2020)
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul”. (ADI n. 546, Relator o Ministro Moreira, Tribunal Pleno, DJe. 14.04.2000)
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal afirmou-se no sentido que “a competência do Presidente da Câmara dos Deputados e da Mesa do Senado Federal para recebimento, ou não, de denúncia no processo de impeachment não se restringe a uma admissão meramente burocrática, cabendo-lhes, inclusive, a faculdade de rejeitá-la, de plano, acaso entendam ser patentemente inepta ou despida de justa causa”. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 18.10.2011). 
    Em caso análogo, no qual se pleiteava fosse compelido o Presidente do Senado Federal a dar prosseguimento a processo de impeachment, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, Relator o Ministro Roberto Barroso, salientando a inexistência de prazo fixado para aquela finalidade, negou provimento ao Agravo Regimental na Petição 8.811/DF, em acórdão com a seguinte ementa:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE IMPEACHMENT. ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA DEMORA NO PROCESSAMENTO. QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não possui o agravante legitimidade para oferecer “reclamação/queixa-crime” em face do Presidente do Senado Federal pela prática de suposto cometimento do crime de prevaricação. 2. Questões referentes à conveniência ou ao mérito de pedidos de impeachment não competem ao Poder Judiciário, sob pena de substituir-se ao Legislativo na análise eminentemente política que envolvem essas controvérsias. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (MS n. 30672-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe. 1.8.2020).
    7. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser inadmissível a impetração de mandado de injunção quando não demonstrada a ausência de norma regulamentadora a obstar o exercício de direito ou liberdade constitucionalmente previstos. Assim, por exemplo:
                “MANDADO DE  INJUNÇÃO. CAPUT DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DOS  PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO  DA AÇÃO. RECEDENTES. MANDADO DE  INJUNÇÃO AO QUAL  SE NEGA SEGUIMENTO.”  (Mandado de Injunção n. 7306, de minha relatoria, DJe. 22.5.2020)
    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009). 
    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).
    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002). 
    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    Ausentes, na espécie analisada, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção, impõe-se a negativa de seguimento da impetração.
    8. Dispõe-se no art. 6º. da Lei n. 13.300/2016:
    “Art. 6º A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente.”
    9. Pelo exposto, nego seguimento a este mandado de injunção (art. 6o. da Lei n. 13.300/2016 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora